Tribunal: CARF
Processo: 11080.731507/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731507/2018-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.400 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
IRPJ
Recorrente
SOMOS IDIOMAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
SOBRESTAMENTO do feito até que seja julgado e prolatado acórdão de mesma instância
relativamente ao Processo no 10880.917727/2015-16, retornando em seguida ao CARF quando
se encontrar em condição de julgamento. O Conselheiro Marco Rogério Borges acompanhou o
Relator pelas conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.399, de 18 de maio de 2021, prolatada no
julgamento do processo 11080.731306/2018-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ
que julgou improcedente a impugnação da Recorrente.
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no 10880.917728/2015-52. A
multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731507/2018-10
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731507/2018-10

alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a
base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor de
R$52.767,76. Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: julgamento conjunto dos processos vinculados e
suspensão da exigibilidade da multa; motivação precária e vício na indicação da capitulação
legal; a MP 656, de 2014, instituiu nova norma punitiva; não há acusação de que a impugnante
tenha agido com dolo,simulação, em conluio ou de forma fraudulenta; "bis in idem"; a
fiscalização deveria aguardar o encerramento definitivo do processo de compensação para lançar
a multa, inaplicabilidade de juros sobre multa; efetividade e legitimidade de seus créditos.
Ao julgar a impugnação da Recorrente, a DRJ decidiu negar provimento
mantendo o Auto de Infração que exige multa isolada no importe de 50% sobre o débito não
compensado.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário requerendo a reforma do
v. acórdão da DRJ e no restante repisa os mesmos argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
- Recurso Voluntário:
O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.
- Do sobrestamento do feito devido a pendência de decisão do processo
10880.917727/2015-16 que trata da compensação que não foi homologada: (Segundo o
comprot este processo encontra-se aguardando julgamento de Recurso Voluntário no
CARF).
O presente processo encontra-se dependendo do julgamento do processo acima
indicado, que está julgando a compensação que gerou a multa isolada objeto do
processo em epígrafe.
A compensação que gerou a multa objeto deste autos ainda não foi objeto de decisão
administrativa definitiva, uma vez que aguarda julgamento de Recurso Voluntário pelo
E. CARF/MF do processo no 10880.917727/2015-16.
Ou seja, caso sobrevenha decisão administrativa no sentido da homologação da
compensação objeto do outro processo, tal decisão implicará necessariamente no
cancelamento do Auto de Infração constante nos presentes autos que exige a multa
isolada sobre o débito não compensado, mostrando-se cristalina a relação de
prejudicialidade mantida entre este processo e o processo acima indicado.
Vejam nobres Conselheiro, note-se que o sobrestamento do presente processo até que
haja julgamento definitivo do processo de compensação é decorrência lógica do próprio
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731507/2018-10

raciocínio traçado no acórdão ora atacado. Isto porque, reconhecidamente, o valor
revertido por meio do provimento do pleito da Recorrente deverá ser devidamente
computado na base de cálculo da multa isolada aplicada nestes autos, implicando assim
na necessidade de se aguardar o desfecho do processo que controla a compensação.
O entendimento para sobrestar o julgamento do Recurso Voluntário em epígrafe para
que aguarde a ser proferida decisão no processo que acarreta prejudicialidade ao
processo em epígrafe, pode ser visto na decisão do E. CARF/MF. onde determinou o
sobrestamento de processo até o julgamento definitivo do processo referente a
compensação, conforme atesta a Resolução no 1402-000.348, proferida no PA
10880.902342/2011-12, cujas linhas conclusivas transcrevemos:
“Isso porque na composição do saldo negativo há estimativas que
foram compensadas.
A parcela de estimativa compensada no processo 10880.900202/2011-18 foi
homologada por meio do Acórdão 1801-002.015, não sendo óbice para a
continuidade da presente análise.
Contudo, o restante da estimativa de janeiro de 2005 foi compensada e, até o
momento, não homologada. A discussão a esse respeito se dá no bojo do
processo no 10880.673243/2009-01, sobrestado por meio da Resolução no 1402-
000.347.
Entendo, portanto, que o presente processo deva ser sobrestado até que seja
proferida decisão, no âmbito do CARF (recurso voluntário), no processo no
10880.673243/2009-01.
3 CONCLUSÃO
Assim sendo, voto no sentido de sobrestar o julgamento até que seja apreciado o
recurso voluntário relativo ao processo no 10880.673243/2009-01, devendo tal
processo ser vinculado ao presente.
Os autos deverão ser remetidos à unidade de origem para ciência do contribuinte
da presente Resolução, retornando em seguida ao CARF até que se encontre em
condição de julgamento.” (2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF;
Resoluçao no 1402-000.348; PA 10880.902342/2011-12; julgado em 20.01.2016;
Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
Por fim, insta ressaltar que o argumento constate no acórdão de que “inexiste norma que
autorize a suspensão do trâmite processual ou o julgamento em conjunto dos autos” não
se encontra em consonância com o Regulamento Interno do CARF (Portaria MF
343/2015), uma vez que o art. 6o, §§4 e 6o3 do Anexo II determinam o sobrestamento do
processo quando processos vinculados por decorrência, assim como foi decidido no
julgado acima transcrito.
Vejamos o texto do dispositivo citado:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731507/2018-10

II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
(...)
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado.
Desta forma, ante a nítida correlação existente entre o crédito pleiteado nestes autos e o
Processo Administrativo indicado acima, impõe-se ao menos o sobrestamento deste
feito até o julgamento daquele processo no 10880.917727/2015-16 no E. CARF/MF,
com espeque no artigo 265 CPC, bem como no art. 6o, §§4 e 6o do RICARF.
Desta forma, voto por sobrestar o julgamento do processo em epígrafe até que seja
proferida decisão definitiva nos autos do processo administrativo no
10880.917727/2015-16, retornando em seguida ao E. CARF até que se encontre em
condição de julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de determinar o
SOBRESTAMENTO do feito até que seja julgado e prolatado acórdão de mesma instância
relativamente ao Processo no 10880.917727/2015-16, retornando em seguida ao CARF quando
se encontrar em condição de julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital